Tribunal: TJES
Processo: 5032967-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032967-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - ASERVI e outros
RECORRIDO: ANA CACILDA TESSAROLO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
ANA CACILDA TESSAROLO
, em face de
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – ASERVI e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Em síntese, a parte autora alega ser dependente de um plano de saúde coletivo vinculado às requeridas. Apesar de estar em dia com sua cota-parte, o titular do plano encontra-se inadimplente, o que levou ao desligamento do plano, mesmo após notificação sobre seu estado de saúde grave e os riscos de óbito sem tratamento. Em sede liminar, requer o restabelecimento do plano nos moldes contratuais, com emissão de boletos separados para adimplência, considerando sua idade avançada e tratamento em andamento. No mérito, pede a confirmação da liminar, continuidade do plano com cobrança individualizada, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contestações apresentadas tempestivamente na forma que constam nos autos.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, mantenho a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR os Réus, de forma solidária, a restabelecerem de forma definitiva o plano de saúde da autora, garantidos os direitos previstos no contrato nos moldes já existente, com a continuidade separada da requerente, sendo as cobranças das parcelas vincendas realizadas de forma separada e enviada ao endereço da requerente para o devido pagamento e CONDENO, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais para a autora, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)”

Em sede recursal, as partes Recorrentes (
UNIMED e ASERVI
) requereram a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Da preliminar de ilegitimidade

Certo é que conforme teoria da asserção, utilizada em nosso ordenamento jurídico, a legitimidade para o feito refere-se apenas à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido.

Desta feita, se, em uma análise preliminar do processo, verifica-se que o pedido da requerente pode ser direcionado perfeitamente ao demandado, tendo em vista os fatos e fundamentos trazidos na inicial, por certo, existirá pertinência subjetiva, configurando-se a legitimidade passiva ad causam.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Da gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente ASERVI, por não possuir condições de arcar com as custas processuais, ante a natureza sem fins lucrativos da associação, apresentando, para tanto, demonstrativos financeiros no ID 53448884. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à documentação apresentada pela parte Recorrente, Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça a recorrente ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES – ASERVI.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
presente demanda apresenta discussão acerca da exclusão da parte autora do plano de saúde pela inadimplência do titular.

Sabe-se que, conforme disposições contratuais, umas das formas de cancelamento do contrato tem como causa a falta de pagamento das mensalidades. A operadora de saúde tem o dever de contraprestação mediante o pagamento das parcelas de seus usuários.

Em contrapartida, o art. 15 da Resolução Normativa da ANS nº 561 de 15/12/2022:

Art. 15. Recebida pela operadora ou administradora de benefícios, a solicitação do cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiários em plano coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinatária do pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações:

(...)

V – a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes; e

Este dispositivo se aplica aos contratos coletivos, pois situado na Seção IV da mencionada Resolução das Disposições Comuns às Solicitações de Cancelamento de Contrato de Plano de Saúde Individual ou Familiar e de Exclusão de Beneficiário de Contrato Coletivo Empresarial ou Por Adesão.

In casu, mesmo que o titular esteja inadimplente com o plano de saúde, é perfeitamente possível a manutenção do dependente no seguro, sendo dispensável nova contratação.

Ademais, restou provado que a autora vem quitando regularmente sua quota parte do plano de saúde a primeira requerida, conforme comprovantes de pagamento de transferências a primeira requerida, ID. 34051482, 34051483, 34051488.

A parte ré não logrou comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar unilateralmente o plano de saúde da autora. (...)

Ou seja, foi indevido o cancelamento do plano de saúde utilizado pela Autora, razão pela qual reputo caracterizado o ato ilícito civil ensejador da responsabilidade civil, consistente no indevido cancelamento do contrato de seguro saúde descrito nos autos
.”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“Quanto ao dano moral, este ressai justamente da situação que restou flagrante os autos, ou seja, a Autora, mesmo com as dificuldades em manter em dia o pagamento do seguro saúde, viu-se completamente desguarnecido pelos Réus, mesmo tendo realizado o pagamento a bom tempo, sendo notória a ocorrência do alegado dano.

Ademais a sensação de impotência de quem busca a manutenção de contrato tão essencial à preservação da qualidade de vida, sendo notórias as consequências do cancelamento de tal contrato, justamente como ocorrido no caso dos autos.

A parte autora acometida de várias enfermidades e em idade avançada teve negado atendimento em razão do cancelamento indevido.

Considerando que a fixação da reparação moral deve seguir os princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo fonte de enriquecimento sem causa, resta evidente que a situação narrada nos autos causa à Promovente constrangimento e desconforto passível de reparação moral.

Sendo assim, aferindo as circunstâncias que envolvem o caso concreto, a intensidade, extensão, duração e repercussão dos danos, bem como da análise das condições das partes, entendo por bem fixar a verba indenizatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária..”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO

DE AMBOS OS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENAM-SE
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, isento o pagamento por parte do beneficiário da gratuidade de justiça ora deferida,
ex vi legis
.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)